Tribunal: TJBA
Processo: 0000524-35.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000524-35.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LEILA APARECIDA AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e extinguiu o feito com resolução de mérito. O Apelante pretende a reforma da sentença, com a retomada do curso regular da execução.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a configuração da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre eventual prescrição caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente pressupõe o decurso do prazo legal combinado com a inércia do credor, circunstância não verificada no presente caso, visto que houve atos processuais impulsionados pela parte exequente e que a paralisação se deu por atraso imputável ao Judiciário.
A mera localização de bens penhoráveis tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a efetiva expropriação.
Verificou-se, ademais, que não foi oportunizado ao exequente prazo para manifestação sobre a possível ocorrência da prescrição, em violação ao princípio do contraditório, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente pressupõe, além do decurso do prazo legal, a inércia do credor em impulsionar o feito, o que não se configura quando a paralisação decorre de atraso do próprio Poder Judiciário. 2. A localização de bens penhoráveis, ainda que sem expropriação, é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. 3. É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem oportunizar a prévia manifestação da parte exequente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000524-35.2014.8.05.0052, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelada,
LEILA APARECIDA AMORIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA